Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703264-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ AGRAVADO: NARDENN SOUZA PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ (executada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por NARDENN SOUZA PORTO (exequente), processo n. 0719415-56.2024.8.07.0020, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 218777312 da origem): “Remova-se o sigilo de todas as petições e documentos juntados a partir de 16.10.2024, à exceção da declaração de IRPF de ID 218654248, uma vez que os documentos não se amoldam a nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela Executada uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias até o limite do crédito exequendo.” Inconformada, a executada recorre. Narra que no cumprimento de sentença no 0719415-56.2024.8.07.0020, requereu a concessão da gratuidade judiciária, pois encontra-se desempregada e enfrenta problemas de saúde. No entanto, o Juízo a quo acolheu a impugnação apresentada pela parte adversa e indeferiu o benefício, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Tece considerações sobre a presunção legal da hipossuficiência e colaciona precedentes que entende abonar a tese desenvolvida. Liminarmente requer seja concedida a gratuidade de justiça, em sede de antecipação de tutela recursal. No mérito pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Instada a instruir o recurso com elementos probantes de alegada hipossuficiência, a recorrente acostou os documentos de ID 68878170 a 68878187. Vieram os autos conclusos. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Portanto, neste momento incipiente, devem ser analisados o pedido pelo prisma da probabilidade de provimento do recurso, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que, em tese, a agravante não faz jus a benesse pleiteada, afastando-se assim a probabilidade de provimento do recurso. Explico. A recorrente aduz que atualmente enfrenta problemas de saúde e encontra-se desempregada, não fazendo percepção de qualquer renda, motivo pelo qual requer o deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na origem, a il. Magistrada intimou a parte para apresentar cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade; cópia dos extratos de cartão de crédito e cópia integral da última declaração de imposto de renda. Em resposta, a executada peticionou informando não possuir cartões de crédito e que os extratos bancários já haviam sido coligidos aos autos. De todo modo, este Relator oportunizou à recorrente juntar: “cópias dos extratos bancários, mormente da conta que efetivamente movimenta recursos, e de cartões de crédito dos últimos três meses (novembro/24, dezembro/24 e janeiro/25) e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família.” (ID 68455584). Em cumprimento ao despacho, a agravante carreou faturas de cartões de crédito (ID 68878170 e seguintes), nas quais se verifica cobranças de valores entre R$2.500,00 e R$4.900,00, pressupondo-se a utilização desse meio de pagamento para realização de compras, em que pese a ausência dos extratos com o detalhamento dos gastos. De outro giro, os extratos de conta corrente (Mercado Pago, no 76345240942), refletem expressiva movimentação, com a utilização de recursos para compras diversas (suplementos alimentares, cosméticos, entre outros), além de quantias creditadas a saber: R$1.000,00 em 14/11/2024 e R$5.000,00 em 15/11/2024, o que demonstra, em princípio, razoável disponibilidade de renda. Não obstante a alegação de que faz uso de medicamentos de uso contínuo, em razão de problemas de saúde que enfrenta, a agravante não demonstra possuir despesas excepcionais, ou que a impeça de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Por derradeiro, não se pode olvidar que há informação nos autos de origem, de que a recorrente possui bem imóvel e, ainda, é credora de valores decorrentes de acordos judiciais, circunstâncias que, preliminarmente, afastam a alegada condição de hipossuficiente. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Constata-se que já houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 68428446). Entretanto, diante da juntada dos novos documentos pela agravante nesta sede (ID 68878170 a 68878187), intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, isso em atenção ao princípio do contraditório. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator